Tribunal: TJSP
Processo: 2051221-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CUMPRIMENTO DE JULGADO - Decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e determinou o bloqueio de ativos financeiros de titularidade da Executada no valor de R$ 70.000,00 - Título executivo judicial condenou a ora Executada à obrigação de fazer consistente em realizar a "liberação e regularização de todos os

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CUMPRIMENTO DE JULGADO - Decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e determinou o bloqueio de ativos financeiros de titularidade da Executada no valor de R$ 70.000,00 - Título executivo judicial condenou a ora Executada à obrigação de fazer consistente em realizar a "liberação e regularização de todos os acessos e rematrículas da Autora, no prazo de cinco dias, sob de multa de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00" - Exequente iniciou a fase de cumprimento de julgado (em 22 de agosto de 2019 - Processo número 0058250-56.2019.8.26.0100), pleiteando a execução de multa cominatória no valor de R$ 30.000,00, ante o alegado descumprimento da obrigação de fazer - Exequente iniciou nova fase de cumprimento de julgado (em 17 de outubro de 2019 – Processo número 074497-15.2019.8.26.0100), pleiteando a execução de multa cominatória em razão do descumprimento da mesma condenação à obrigação de fazer - Eventual descumprimento (ou impossibilidade de cumprimento) do determinado na sentença, e eventuais pedidos de majoração da multa ou conversão da obrigação em perdas e danos, devem ser discutidos nos autos do Processo número 0058250-56.2019.8.26.0100 - Caracterizada a falta de interesse processual - EXTINTO (DE OFÍCIO) O CUMPRIMENTO DE JULGADO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DA EXECUTADA NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2051221-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, é agravada LINDINALVA ALVES DA SILVA
PEREIRA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e julgaram extinto (de ofício) o incidente de cumprimento de julgado, com
determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051221-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital - Foro Central - 30a Vara Cível
Processo número: 0074497-15.2019.8.26.0100
MMa. Juíza da causa: Daniela Dejuste de Paula
Agravante: Anhanguera Educacional Participações S/A.
Agravada: Lindinalva Alves da Silva Pereira de Melo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CUMPRIMENTO DE
JULGADO - Decisão agravada rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, e determinou o bloqueio de ativos
financeiros de titularidade da Executada no valor de R$
70.000,00 - Título executivo judicial condenou a ora
Executada à obrigação de fazer consistente em realizar a
“liberação e regularização de todos os acessos e rematrículas
da Autora, no prazo de cinco dias, sob de multa de R$
1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00” - Exequente
iniciou a fase de cumprimento de julgado (em 22 de agosto
de 2019 - Processo número 0058250-56.2019.8.26.0100),
pleiteando a execução de multa cominatória no valor de R$
30.000,00, ante o alegado descumprimento da obrigação de
fazer - Exequente iniciou nova fase de cumprimento de
julgado (em 17 de outubro de 2019 Processo número
074497-15.2019.8.26.0100), pleiteando a execução de multa
cominatória em razão do descumprimento da mesma
condenação à obrigação de fazer - Eventual descumprimento
(ou impossibilidade de cumprimento) do determinado na
sentença, e eventuais pedidos de majoração da multa ou
conversão da obrigação em perdas e danos, devem ser
discutidos
nos
autos
do
Processo
número
0058250-56.2019.8.26.0100 - Caracterizada a falta de
interesse processual - EXTINTO (DE OFÍCIO) O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051221-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
CUMPRIMENTO DE JULGADO, COM FULCRO NO
ARTIGO
485,
INCISO
VI,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL
RECURSO DA EXECUTADA
NÃO CONHECIDO
Voto no 25084
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Executada contra
a decisão prolatada pela I. Magistrada Daniela Dejuste de Paula (cópias de fls.80/81), que,
nos autos da “ação cominatória” (em fase de cumprimento de julgado), rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença, e determinou o bloqueio de ativos financeiros de
titularidade da Executada no valor de R$ 70.000,00.
Alega que incabível a execução da multa cominatória (“não há
prova de que a Instituição tenha descumprido a determinação judicial, pelo contrário, o
cumprimento foi comprovado nos autos”), e que excessivo o valor da multa. Pede o
provimento do recurso, para afastar a execução da multa cominatória ou para a redução do
seu valor.
Contrarrazões a fls.87/91, alegando a intempestividade do recurso e
a falta de interesse recursal.
É a síntese.
A decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico em 02 de março de 2020 (fls.255 dos autos da ação originária), considerando-se
publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 03 de março de 2020.
Assim, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de
agravo de instrumento fluiu desde 04 de março de 2020, com o término em 24 de março de
2020, o que resulta na tempestividade do recurso (interposto em 17 de março de 2020),
notando-se que a apresentação da decisão agravada pela Executada à Exequente (em 18 de
fevereiro de 2020 - fls.98/101 dos autos da ação originária), não caracteriza intimação do
ato processual ou início do transcurso do prazo recursal (artigo 231, inciso VII, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051221-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de Processo Civil1).
Afasta-se a preliminar de falta de interesse recursal, porque a
Executada insurge-se contra os fundamentos da decisão agravada e, por outro lado,
preenchidos os requisitos descritos no artigo 1.016 do Código de Processo Civil.
No mais, antes de apreciar o mérito recursal, cabe ao Juiz
reconhecer a eventual ausência dos pressupostos processuais e condições da ação,
especialmente por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
A controvérsia limita-se à execução da multa cominatória.
Ajuizada a “ação cominatória” pela ora Exequente (Processo
número 1023075-81.2019.8.26.01002), foi proferida sentença (em 04 de julho de 2019 -
fls.244/246 daqueles autos), que julgou parcialmente procedente a ação, para declarar
inexigível o débito (no valor de R$ 9.800,00), e para conceder a tutela provisória de
urgência consistente em condenar a Requerida à obrigação de fazer de realizar a “liberação
e regularização de todos os acessos e rematrículas da Autora, no prazo de cinco dias, sob
pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00”, condenando a ora
Executada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
do patrono da Autora (fixados em 20% do valor da causa), e o acórdão (fls.363/367 dos
mesmos autos) deu provimento ao recurso da ora Exequente e parcial provimento ao
recurso da ora Executada, para condenar a ora Executada ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00, e para fixar os honorários advocatícios do patrono
da ora Exequente em 15% do valor da causa, mantidos os termos da sentença quanto à
condenação à obrigação de fazer.
A Exequente iniciou a fase de cumprimento de julgado (em 22 de
1 Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: VII - a data de
publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico.
2
Conforme consulta efetuada ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça: https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbP esquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=1023075-81.2019&foro NumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=10230758120198260100&dePesquisa=&uuidCaptcha=s ajcaptcha_617881a4656242689fca5f8a9488692f&g-recaptcha-response=&gateway=true#

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051221-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
agosto de 2019 Processo número 0058250-56.2019.8.26.01003), pleiteando a execução de
multa cominatória no valor de R$ 30.000,00, ante o alegado descumprimento da obrigação
de fazer.
Contudo, a Exequente iniciou nova fase de cumprimento de julgado
(em 17 de outubro de 2019 Processo número 074497-15.2019.8.26.01004), pleiteando a
execução de multa cominatória em razão do descumprimento da mesma condenação à
obrigação de fazer (“para que a Requerida cumpra de imediato a sentença em seus exatos
termos, sob pena de nova sanção cominatória”), sob o fundamento de que “a Requerida
ainda não cumpriu a obrigação de fazer emanada na sentença, posto que desbloqueou o
acesso da Requerente junto ao Portal do Aluno, independentemente da assinatura do
contrato, mas efetuou a rematrícula para o 8o semestre e não o 9o semestre, como
determinado no julgado”.
Contudo, a condenação da Executada à obrigação de fazer
consistente em realizar a “liberação e regularização de todos os acessos e rematrículas da
Autora, no prazo de cinco dias, sob de multa de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$
30.000,00”,
já é objeto de execução nos autos do Processo número
0058250-56.2019.8.26.0100, de modo que eventual descumprimento (ou impossibilidade
de cumprimento) do determinado na sentença, com eventual majoração da multa ou
conversão da obrigação em perdas e danos, devem ser discutidos naqueles autos, se o caso.
Assim, caracterizada a falta de interesse processual, o que impõe a
extinção desta execução, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
e o não conhecimento do recurso, porque prejudicado, destacando-se que prescindível a
prévia intimação para a manifestação quanto ao tema (nos termos do artigo 10 do Código
de Processo Civil), uma vez que a Exequente se manifestou acerca da “questão da
aplicabilidade da multa diária haver sido acobertada pela coisa julgada (...) que foi objeto
de impugnação ao cumprimento de sentença número 0058250-56.2019.8.26.0100,
3 Conforme consulta efetuada ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça:
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?processo.codigo=RI005NJRK0000&processo.foro=990&processo.num
ero=00582505620198260100#
4 Conforme consulta efetuada ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça:
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?localPesquisa.cdLocal=100&processo.codigo=2S0015EPC0000&proc
esso.foro=100

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051221-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sabidamente rejeitado por Vossa Excelência e que está pendente de recurso” (fls.84 dos
autos da ação originária).
Ante o exposto, não conheço do recurso e julgo extinto (de ofício)
o incidente de cumprimento de julgado, condenando a Exequente ao pagamento das custas
e despesas processuais (daquele incidente) e dos honorários advocatícios do patrono da
Executada, que fixo em 10% (dez por cento) do valor do débito pleiteado, com correção
monetária desde o pedido de execução e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
desde o trânsito em julgado da decisão, observada a gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator